Tribunal: CARF
Processo: 10882.723593/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723593/2016-27
ACÓRDÃO
3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO JACARANDÁ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/01/2012, 30/12/2012, 30/01/2013, 30/12/2013
FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. DCTF. Constatada a falta de
recolhimento ou declaração em DCTF dos débitos apurados com base no
lucro real, correta sua exigência por meio do lançamento de ofício.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste previsão legal para a quitação de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. Aplica-se a redução de 150
para 100% a que diz respeito o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para reduzir o percentual da multa aplicada de 150%
para 100%, nos termos da nova redação do § 1, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. Vencida a
conselheira Larissa Cassia Favaro Boldrin, que negava provimento ao Recurso Voluntário.
Designada para redigir o voto vencedor, a conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente em exercício
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
2

Daniel Castilho – redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente e
redatora).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo dos Autos de Infração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 330/337) e da Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (fls. 339/346),
relativos aos anos-calendário 2012 e 2013, mediante os quais se exige da Autuada o crédito
tributário total de R$ 1.334.075,81 (um milhão, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e um
centavos), incluindo juros moratórios calculados até dezembro de 2016, com a seguinte
composição:

A infração verificada encontra-se descrita nos Autos de Infração respectivos e referem-se à
insuficiência de recolhimento das contribuições sociais em tela, no regime de incidência não-
cumulativa.
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram delineados no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 321/328, sendo a seguir destacados os principais.
O procedimento fiscal objetivou apurar se ocorreu insuficiência de declaração/recolhimento
de tributos por parte da empresa fiscalizada, optante do lucro real trimestral, em virtude da ausência
de declaração, em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), de valores
devidos a título de PIS e Cofins para os anos-calendário (AC) 2012 e 2013, mas apenas em Dacon
(Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica).
Intimada e reintimada a apresentar sua escrita contábil, a contribuinte, na resposta à
reintimação apresentou os documentos solicitados e informou que:
“A empresa se tornou cessionária de créditos financeiros, oriundos de processo
administrativo junto ao Tesouro Nacional, de títulos da dívida externa, em favor de APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI. Informou, ainda, que, por impossibilidade de inserção
dos créditos cedidos em DCTF, declarou os débitos, alinhados com DIPJ, Escrituração Fiscal
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
3
Digital (EFD) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), no processo
administrativo no 13811.726457/2012-97”.
Mediante análise dos sistemas da RFB e da escrita contábil apresentada pela contribuinte,
foram apuradas divergências entre os valores declarados por esta em Dacon (e na contabilidade) e
em DCTF, onde não foram informados os débitos de PIS e Cofins, não havendo, assim, confissão
de dívida em relação a estas contribuições, conforme demonstrativo dos valores declarados,
escriturados e não confessados pela fiscalizada:
LUCRO REAL

COFINS – LUCRO REAL

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
4

Questionada sobre o procedimento adotado, a empresa informou que os débitos do período
foram declarados à Receita Federal do Brasil no processo administrativo no 13811.726457/2012-97,
em nome da APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, cedente de supostos valores junto
ao Tesouro Nacional, devido à impossibilidade estrutural daquela obrigação acessória, em que
inexiste campo específico para cadastrar a origem dos créditos cedidos de terceiros, fruto de títulos
da dívida pública.
Observa o Auditor-Fiscal responsável que o sujeito passivo “Utilizou-se de um mecanismo
de criação própria e impróprio de informação dos débitos, através de uma declaração constante de
um processo administrativo em nome de terceiros, sem nenhum amparo na legislação tributária
federal, o que culminou na não constituição e recolhimento do valor devido à época do fato
gerador.”, razão pela qual os débitos dos períodos não foram confessados nem recolhidos.
Ao lançamento foi aplicada multa de 150%, conforme previsão do art. 44, inciso I, § 1o da
Lei 9.430/96, ante a inveracidade das alegações da fiscalizada sobre os Títulos do Tesouro Nacional
que lastreariam suposto crédito em face da União. Sobre a qualificação da multa de ofício, assim
pronunciou-se a Fiscalização:
Nas alegações do contribuinte frente às intimações recebidas para comprovação dos valores
utilizados junto à Receita Federal, manifestou-se ser possuidor de créditos sobre Títulos do
Tesouro Nacional, amparados por portaria 913/2002, lei 10.179/2001 e número de obrigação
SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012.
Todavia, o artigo 6a, da lei 10.179/2001, condiciona o vencimento do crédito para gerar o
direito pleiteado, o que não é a realidade.
A Secretaria do Tesouro Nacional já se manifestou que não há título vencido nas
características do crédito solicitado, pois todos os títulos emitidos já foram resgatados.
Constatamos, no curso do procedimento fiscalizatório, que o sujeito passivo utilizou-se de
artimanha dolosa (assumiu o risco de produzir o resultado), já reconhecida como imprópria
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
5
pelos poderes Executivo e Judiciário, antes mesmo do início do procedimento fiscal, em
curso, para impedir, ou, na melhor intenção, retardar a ação da tributação. O elemento
subjetivo da infração tributária, através da conduta do sujeito passivo, visa sempre uma
finalidade. No caso, é exteriorizada por um procedimento ilícito, pois é inexistente no
ordenamento jurídico tributário pátrio. Além disso, os créditos em questão não são de
origem tributária e nem foram reconhecidos judicialmente com sentença transitado em
julgado. Cabe destacar que o fiscalizado dificultava a atuação do órgão fiscalizador, através
de emissão de grande quantidade de documentação, sem pertinência no âmbito legal das
obrigações tributárias acessórias obrigatórias, consubstanciada em processo administrativo
fiscal no 13.811.726457/2012-97 em nome de terceiros.
A Receita Federal do Brasil já tinha se manifestado contrária ao procedimento do
contribuinte, no processo administrativo no 10.882.723675/2012-48, com ciência ao sujeito
passivo sobre orientações contidas na cartilha sobre fraudes com Títulos Públicos, através de
intimação, em 12/09/2012. O pretenso crédito já tinha sido negado pelo Poder Judiciário,
também, em período anterior ao início do procedimento fiscal, o que ratifica a intenção
protelatória utilizada dolosamente e por conta e risco pelo fiscalizado.
Inclusive, na análise judiciária foi imposta multa por litigância de má-fé, por meio de
decisão judicial, na primeira instância, vide seção judiciária do distrito federal, Tribunal
Regional da 1a Região, 19a Vara Federal, sentença no 526/2013 – tipo A, execução por título
extrajudicial/ classe 4200, processo no 36761- 30.2012.4.01.3400, de 3 de abril de 2013.
Ainda na lide judicial do citado processo, foi impetrado Embargos de Declaração sobre a
decisão, sendo NEGADO, através da sentença no 156/2014, em 22 de setembro de 2014.
Por fim, além da decisão judiciária interpartes e do processo administrativo, citados acima,
nos quais o contribuinte teve ciência da impertinência do crédito pleiteado de forma prévia
ao TIPF, haveria a possibilidade, caso houvesse preocupação em buscar informações sobre o
tema (Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional) antes de utilizá-lo, de ter acesso à
cartilha, orientativa, baseada na jurisprudência e nas normas legais, com ampla divulgação,
nos respectivos sítios de internet, criada pela Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita Federal e Ministério Público Federal,
sobre fraudes tributárias com utilização de pretensos créditos de títulos públicos antigos, que
alerta sobre o dano causado aos cofres públicos federal: (...)
Cientificada do lançamento em 19/12/2016, conforme Aviso de Recebimento (AR) à fl. 355,
a interessada apresentou, em 17/01/2017, a impugnação de fls. 359/383, na qual alega, em síntese:
 Os valores devidos que deveriam ter sido declarados em DCTF foram quitados através de
processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), através dos processos administrativos nos 011.79446.000257.2013.000.000
e 011.79446.010003.2012.000.000; nos quais é requerido o resgate dos créditos alocados na
conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação
SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação
conforme tabela mencionada nos COMPROTs anexos aos autos.
 O procedimento de quitação dos débitos em tela teria amparo no artigo 1o e parágrafo único
da Portaria SRF no 913, de 25 de julho de 2002, mediante a utilização do sistema SIAFI, nos
termos do art. 2o da citada Portaria.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
6
 Caberia o cancelamento do auto de infração e, por conseqüência, a extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, IV do CTN, pois os débitos objeto do lançamento de
ofício teriam sido quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT pelo resgate dos
Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua a Lei n.o 12.595/2012, ação 0367 e
0409, com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros,
previstos e amparados pela Lei n.o 10.179/2001.
 Caso a RFB não concordasse com o procedimento adotado pela contribuinte, deveria ter
iniciado um processo administrativo para averiguar as informações (de acordo com a Lei do
Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Decreto 70.235/72), amparado pelos direitos
constitucionais da ampla defesa e contraditório, determinando a suspensão dos débitos
tributários que foram informados no COMPROT, até ulterior liberação dos recursos para a
extinção da obrigação tributária, o que não ocorreu.
Do Lançamento por Homologação
Neste item, a recorrente aduziu seus argumentos nos seguintes termos: Após os informes dos
pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos COMPROTs mencionados acima, a
Empresa Contribuinte protocolou referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no
Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando
o imediato pagamento.
Ou seja, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB (programa DCTF), por
não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo
contribuinte, os débitos foram confessados através da abertura do Processo Administrativo
no 13811.726457/2012-97, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de Infração totalmente
inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e seu
pagamento.
Além disso, todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED CONTABIL
ECD E SPED CONTABIL ECF [PIS/PASEP e COFINS] dos períodos: anos calendário
2012 e 2013, comprovando pela não necessidade de fiscalização na Empresa Contribuinte,
apenas verificando as divergências pelos encontros de declarações.
(...)
Se a simples apresentação de DCTF não autoriza per se a imediata constituição do crédito
tributário, bem como sua imediata inscrição em dívida ativa, eis que esse ato configura tão-
somente o mero cumprimento de obrigação tributária acessória, in contrario sensu, nos
moldes em que preceitua a regra disposta no art. 142 do CTN. Assim, a divergência
encontrada entre as declarações [SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED
CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a formalização do presente Auto de
Infração, visto que a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade
administrativa, sendo imprescindível a instauração do correspondente procedimento
administrativo fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a
efetiva cobrança dos valores em discussão.
Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a lavratura de
auto de infração aplicando multa com valores que fogem dos parâmetros estabelecidos pelo
art. 7o da Lei n.o 10.426/02. Ademais, o contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
7
prazos fixados ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo suficiente
para ser cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
Da Alegação de Utilização de Crédito Proveniente de Títulos da Dívida Externa Brasileira
Aduz a impugnante que não teria havido sonegação ou fraude na hipótese dos autos,
tampouco conduta criminosa, pois a empresa declarou a totalidade de seus tributos via SPED
Contábil, ECD e SPED Contábil ECF/DCTF; e que teria havido apenas a compensação (pagamento
com conversão em renda) referente aos AC 2012 e 2013, que, caso não aceita pela RFB, é passível
de cobrança.
Para a imposição da multa de ofício no patamar de 150% faz-se necessária que “a conduta
do agente seja determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária” e a ocorrência de fraude, não verificada no
presente caso, uma vez que o lançamento dos débitos teria sido efetuado com base nos livros
contábeis e SPED apresentados pela contribuinte, o que afastaria o evidente intuito de fraude. E
afirma que:
“...ainda que o direito creditório informado pelo contribuinte seja dolosamente indevido, não há que
se falar em fraude fiscal dado que o fato gerador da obrigação tributária principal não foi maculado
no curso do se processo formativo, podendo a Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial,
utilizarse da declaração de compensação como instrumento de cobrança (art. 74, §6° da lei n°
9.430/96).”
Da Ilegalidade da Multa Arbitrada
A autuada prossegue em contestação à qualificação da multa de ofício:
Assim, é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de constituir crédito
tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito, devidamente informado à RFB. Não
houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a
responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma compensação
[pagamento com conversão em renda], jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de utilizar
os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela
fiscalização de informação falsa em SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF e/ou
conduta dolosa.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício aplicada
no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o
da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei no 11.051/2004.
(...) O simples fato de haver uma cartilha elaborada pela Receita Federal do Brasil em parceria com
outros órgãos não significa que sirva de base legal para embasar a fiscalização, bem como a
lavratura do auto de infração, haja vista que tal documento refere-se a documento interno que, no
máximo, poderia orientar os funcionários do respectivo órgão.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
8
(...) Quanto a alegação do agente fiscalizador de que a Impugnante tinha conhecimento da
impossibilidade jurídica do pedido haja vista que o pleito feito no processo judicial que tramitou
perante a 19a Vara Federal, sob o no 36761- 30.2012.4.01.3400, execução por título extrajudicial,
não guarda relação com o títulos ora utilizados para quitação dos tributos conforme protocolos
perante ao STN e RFB.
Da Abertura do Processo Administrativo
Por fim, defende a autuada que a RFB, em caso de discordância em relação ao procedimento
realizado, modalidade de confissão e pagamento, deveria iniciar a abertura de um processo
administrativo fiscal, amparado na lei do processo administrativo fiscal (Lei no 9.784/99 e Decreto
no 70.235/72) e nos direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, com a imediata
suspensão do crédito tributário, para averiguar as informações de confissão e pagamento.
Concluiu requerendo a atribuição de efeito suspensivo à impugnação e o imediato
cancelamento do auto de infração, pelos motivos retro expostos.

A 3a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
(fls. 461) com base no entendimento de que:
 a contribuinte apresentou DCTF (declaração com natureza de confissão de dívida) sem
informar os valores devidos a título de PIS e Cofins, isto é, omitindo dolosa e
deliberadamente as informações relativas a tais tributos, com o fim claro de que seus débitos
não fossem exigidos, conforme resposta dela mesma de que adotou esse procedimento por
“impossibilidade de inserção dos créditos cedidos em DCTF”.

 não assiste razão à impugnante quando defende a aplicação apenas da multa pela falta de
entrega da DCTF. Como visto, não se trata de ausência de declaração, tampouco de mera
inexatidão na prestação de informações ao Fisco, mas de artifício doloso da contribuinte
com vistas a afastar a constituição do crédito tributário devido.

 Restou comprovada a ocorrência de sonegação e fraude, deve ser confirmada a multa
qualificada no percentual de 150%.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.485), alegando que:
 caso a RFB//PGFN não concorde com a modalidade de lançamento e pagamento utilizada
pela Empresa Contribuinte das divergências apuradas ou até mesmo com as informações
prestadas através da abertura de COMPROT, deveria ter iniciado um processo
administrativo para averiguar as informações [de acordo com a Lei do Processo
Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Decreto 70.235/72], amparado pelos direitos
constitucionais da ampla defesa e contraditório, determinando a suspensão dos débitos
tributários que foram informados no COMPROT, até ulterior liberação dos recursos para a
extinção da obrigação tributária o que não ocorreu.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
9

 Todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL ECF [PIS/PASEP e COFINS] dos períodos: anos calendário 2012 e 2013,
comprovando pela não necessidade de fiscalização na Empresa Contribuinte, apenas
verificando as divergências pelos encontros de declarações.

 Se a simples apresentação de DCTF não autoriza per se a imediata constituição do crédito
tributário, bem como sua imediata inscrição em dívida ativa, eis que esse ato configura tão-
somente o mero cumprimento de obrigação tributária acessória, in contrario sensu, nos
moldes em que preceitua a regra disposta no art. 142 do CTN. Assim, a divergência
encontrada entre as declarações [SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED
CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a formalização do presente Auto de
Infração, visto que a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade
administrativa, sendo imprescindível a instauração do correspondente procedimento
administrativo fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a
efetiva cobrança dos valores em discussão.

 não estão presentes no Auto de Infração os fatos caracterizadores de evidente intuito de
fraude, uma vez que o lançamento foi efetuado com base nos livros contábeis e SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF fornecidos pelo contribuinte, o que afastaria a
tese dele ter agido com o evidente intuito de fraude.
Por fim, requer o provimento do presente recurso, bem como seja determinado o
imediato cancelamento do Auto de Infração, haja vista seus lançamentos e pagamentos através dos
créditos
constantes
no
COMPROT
011.79446.000257.2013.000.000
e
011.79446.010003.2012.000.000 com o pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV do
CTN e pela Portaria SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002, e posterior protocolo com as informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97,
forma suficiente para constituição do crédito tributário, bem como a empresa ao ser intimado
entregou o seu passivo fiscal objeto do AIIM, não havendo necessidade de lançamento de ofício, o
que, consequentemente, não configura intuito fraudulento para tipificar a multa de 150% [cento e
cinquenta por cento].
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira redatora Larissa Cássia Favaro Boldrin
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
10
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno de lançamento de débitos de
PIS e Cofins dos anos-calendário 2012 e 2013, uma vez constatada pela Fiscalização a ausência de
declaração em DCTF (confissão de dívida) e do recolhimento de tais tributos por parte da autuada
que, a seu turno, alega que estes teriam sido “pagos/quitados através de processo de resgate de
Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos
administrativos...” procedimento que constituiria modalidade de extinção da obrigação tributária
por meio de “compensação [pagamento com conversão em renda]”.
Posso a análise a seguir:
Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado, mas
não firmou nenhum convênio com a STN, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi
para pagamento de receitas federais; assim como não trouxe aos autos nenhumcomprovante de
pagamento do imposto por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913, de
2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará disponível
para impressão no endereço da STN na Internet, http://www.tesouro.fazenda.gov.br,
a partir do dia seguinte ao da sua realização.
A Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu, art. 1o, parágrafo único, que a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF no
2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi); II – transferência
de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB).
É que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às
pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a
STN, conforme dispõe o art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002.
Daí se afirmar que foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais
um terceiro, para fins de quitação dos débitos da impugnante, autoriza o resgate de supostos
créditos por ela adquiridos, os quais foram acostados ao processo administrativo no
13811.726457/2012-97, cuja peça inicial, diga-se de passagem, é um “pedido de abertura de
procedimento administrativo” formalizado pela Appex Consultoria Tributária Ltda e do qual se
reproduz o seguinte trecho:

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
11

Com relação à Lei no 10.179, de 2001, citada nos requerimentos supra, cumpre
observar que seu art. 6o prevê que os títulos referidos no art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser
utilizados para pagamento de tributos federais, desde que vencidos. Ocorre que todos os títulos
emitidos na forma dessa lei foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Somado a isso, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos.
A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural
com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista no art.105 da Lei no 4.504, de
1964.
Registra-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira
não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou
NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais. Títulos
impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem ser resgatados no
exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda da emissão.
Tais informações sobre títulos públicos, diga-se a propósito, constam da cartilha
“Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”, disponível no endereço da STN na
Internet. Esta cartilha originou-se em decorrência da prática reiterada da fraude tributária
consubstanciada no modus operandi adotado pela recorrente (utilização de supostos créditos
oriundos da dívida pública brasileira para a indevida extinção de créditos tributários) e teve por
propósito alertar os contribuintes sobre a ilegalidade do aludido procedimento:

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
12

Assim, ao contrário do alegado pela autuada, não se trata de documento interno
voltado tão-somente aos servidores do Fisco Federal, mas da consolidação de orientações, para os
contribuintes, sobre o procedimento que passou a ser indevidamente adotado por determinados
escritórios de consultoria tributária e contribuintes em todo o País com o claro intuito de fraudar o
pagamento dos tributos devidos. Da citada cartilha, merecem destaque os seguintes excertos:
Um outro aspecto importante é que a extinção do crédito tributário pelo pagamento
se dá em moeda corrente. Daí que a pretensão de quitação do tributo por meio dos
títulos da dívida pública caracterizaria, na verdade, a intenção de efetivar a dação em
pagamento dos títulos da dívida pública, o que não tem previsão legal para a extinção
de créditos tributários. O inciso XI do artigo 156 do CTN trata de hipótese de
extinção do crédito tributário por dação em pagamento apenas em bens imóveis e nas
condições estabelecidas por lei. Nesse sentido, assim orientou o Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O débito tributário deve, necessariamente, ser
pago “em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”. A dação em pagamento, para
o fim de quitação de obrigação tributária, só é aceita em hipóteses elencadas
legalmente. 2. Mutatis mutandis, em se tratando de dívida tributária indisponível à
Autoridade Fazendária, não há como se admitir a dação em pagamento por via de
título da dívida pública, porquanto este procedimento escapa à estrita legalidade. 3.
Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp n 691.996/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ 20/03/2006, p.
200 – grifos nossos) Explicitando a questão, constou do voto condutor do acórdão
prolatado nos autos do Recurso Especial no 651.404/RS:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
13
“Trata a presente demanda, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada com o
escopo de compelir o Fisco Federal ao recebimento de apólice da dívida pública para
pagamento ou compensação de débito tributário da Autora.
Cinge-se a controvérsia em se definir se é lícito ao contribuinte proceder a quitação
de tributos mediante dação em pagamento através de Títulos da Dívida Pública.
... O débito tributário deve, necessariamente, ser pago “em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir”. A dação em pagamento, para o fim de quitação de obrigação
tributária, só é aceita em hipóteses elencadas legalmente, o que não ocorre em
relação aos títulos em comento.
... Verifica-se a impossibilidade da quitação da exação em debate por meio do
oferecimento de apólices da dívida pública, porquanto a obriga- ção de pagar tributo
é indisponível à Autoridade Fazendária, cujo proceder deve sempre se pautar pelo
princípio da legalidade estrita. Inexistindo previsão legal que ampare a pretensão da
ora recorrente, não há como ser deferida.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO”. (STJ, REsp no
651.404/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2004, p.
262 – grifos nossos)”
Vê-se ainda que a Lei no 10.179, de 2001, não sendo lei complementar, não é apta a
sustentar ou autorizar o pagamento de tributos mediante dação em pagamento dos
títulos da dívida pública nela contemplados. Por óbvio, também não pode invadir a
esfera legislativa reservada à lei complementar e tampouco fundamentar tal forma de
extinção do crédito tributário contra legem. Aliás, tal norma sequer tem natureza
tributária.
O lançamento não foi fundamentado simplesmente na citada cartilha, mas motivado pela
afronta aos dispositivos legais que regem a matéria pela empresa fiscalizada.
Atualmente, inexiste possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública para
pagamento de tributos federais nos termos do art. 6o Lei no 10.179, de 2001, cumpre citar a Solução
de Consulta no 393, de 3 de novembro de 2009, assim ementada:
EMENTA: UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PARA PAGAMENTO
DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 6o DA LEI No 10.179, DE 2001. O art. 6o
da Lei no 10.179, de 2001, depende de regulamentação, mediante a qual se deverá estabelecer como
se dará a liberação prevista naquele dispositivo, bem assim como será efetivado o acerto entre os
débitos fiscais do contribuinte e o valor do título vencido, utilizado para pagá-lo. Enquanto não
editada semelhante regulamentação, inexiste possibilidade de utilização dos títulos da dívida
pública emitidos em conformidade com os arts. 1o a 3o da Lei no 10.179, de 2001, a partir da data de
seu vencimento, para pagamento de tributos federais. Atualmente, a compensação de tributos de
contribuições federais administrados pela RFB, a qual compete a este órgão recepcionar, normatizar
e apreciar é praticada apenas conforme o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, só podendo ser nela
utilizados créditos decorrentes de tributos ou contribuições federais, pagos a maior ou
indevidamente, passíveis de restituição ou ressarcimento. Inadmissível a utilização de créditos
referentes a títulos públicos nessa compensação. Uma vez que, por expressa restrição legal, não se
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
14
compatibiliza com créditos referentes a títulos públicos, incabível cogitar da compensação de que
trata o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de plano, como possível meio para operacionalizar o art. 6o
da Lei no 10.179, de 2001. Segundo comunicado divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional as
LTN emitidas no início da década de 1970 apresentavam prazos de, no máximo, 365 dias. Não
houve qualquer exceção a essa regra, nem houve qualquer repactuação dos prazos de vencimento.
Tampouco existe escrituração de títulos cartulares. O Tesouro Nacional emite LTN na forma
escritural, de duas maneiras: por meio do “Tesouro Direto” e, por meio de seus leilões semanais.
Não existem, pois, tais títulos, emitidos na referida época, com prazo superior a 365 dias, cujos
vencimentos teriam sido supostamente repactuados para datas atuais. Alegações de que tais títulos
são ainda válidos, inclusive já escriturados, são falsas. Sem qualquer fundamento, portanto,
pretender-se enquadrar essas pretensas LTN na prerrogativa do art. 6o da Lei no 10.179, de 2001.
Vale ressaltar, ainda, a Solução de Consulta no 166, de 18 de junho de 2012, assim
ementada:
EMENTA: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública
externa com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Daí se afirmar que, os citados requerimentos à STN, além de, por óbvio, não possuírem o
valor probante pretendido pela interessada, também não podem ser tidos, por falta de previsão legal,
como documentos que constituem confissão de dívida ou como instrumentos hábeis e suficientes
para a exigência do crédito tributário, razão pela qual não há como acolher o argumento de que não
haveria necessidade de lavratura de auto de infração.
Quanto a alegação de que não haveria necessidade da lavratura dos autos de infração, porque
os débitos já haviam sido confessados em SPED Contábil (ECD, ECF, Contribuições e EFD),
engana-se a impugnante, pois não há previsão para tal procedimento; por outro lado, a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do CTN, art. 142. Portanto, tendo o autuante
identificado a falta de confissão de débitos, tendo em vista a ausência de declaração em DCTF
(instrumento cabível para a confissão de dívida), inclusive com a ocorrência de fraude, correto o
lançamento para constituir o respectivo crédito tributário.
No Termo de Verificação Fiscal menciona que a DCTF é o instrumento hábil e idôneo para
confissão de dívida pelo contribuinte pessoa jurídica, passível de ulterior homologação do crédito
confessado pela autoridade tributária, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/96 (incluído pela
Lei no 10.833/2003). Tal dispositivo teve sua aplicação chancelada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), com a edição da Súmula no 436 e pela RFB, por meio da Solução de Consulta Interna
(SCI/Cosit) no 03, de 05.02.2013:
“Constitui a GFIP, a exemplo da DCTF, instrumento de confissão de dívida, podendo-se
proceder à imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida Ativa da União, em caso de não
pagamento no prazo estipulado na legislação”.
Sobre à afirmação de que, “caso a RFB discordasse da modalidade de lançamento e
pagamento”, o correto não seria lavrar auto de infração, mas sim “iniciar um processo
administrativo fiscal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até ulterior
liberação dos recursos”, cabe ressalvar que também inexiste previsão legal para o inusitado
procedimento.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
15
O presente processo segue à risca os ditames do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União. Por fim, ao
contrário do que sugere a impugnante, não houve violação de direito algum com a lavratura do auto
de infração. Comefeito, o contraditório e a ampla defesa se concretizam com a instauração da fase
litigiosa do procedimento pela apresentação da impugnação, momento oportuno para o contribuinte
apresentar suas razões de defesa e as provas que possuir, direito este que foi exercido pela autuada.
Impõe-se, pois, rejeitar a alegação em questão.
No tocante à multa aplicada, a impugnante alegou, em suma, que houve a “confissão” do
crédito tributário em SPED Contábil ECD e ECF, SPED Contribuições e EFD, com o posterior
“pagamento” na modalidade de “lançamento” adotada pela empresa, razão pela qual reputa ilegal o
arbitramento da multa de 150%, pois não teria havido “qualquer mentira ou ardil nos dados
apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no
patamar de 150%”; e, ainda que passível a aplicação de multa, esta não poderia ser a multa de ofício
aplicada no auto de infração, mas apenas a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no art. 7o
da Lei no 10.426/2002.
De início, esclareça-se que a referida multa de ofício aplicada está fundamentada na Lei no
9.430, de 1996, art. 44, inciso I e § 1o , e na Lei no 4.502, de 1964, arts. 71 e 72, a seguir transcritos:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007) Lei no 4.502, de 1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I – da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II – das condições
pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento. (...)
Da análise dos autos, depreende-se que a contribuinte apresentou DCTF (declaração com natureza
de confissão de dívida) sem informar os valores devidos a título de PIS e Cofins, isto é, omitindo
dolosa e deliberadamente as informações relativas a tais tributos, com o fim claro de que seus
débitos não fossem exigidos, conforme resposta dela mesma de que adotou esse procedimento por
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
16
“impossibilidade de inserção dos crédito cedidos em DCTF”. A conduta dolosa da contribuinte
restou claramente delineada no Termo de Verificação Fiscal, nestes termos:
Constatamos, no curso do procedimento fiscalizatório, que o sujeito passivo utilizou-
se de artimanha dolosa (assumiu o risco de produzir o resultado), já reconhecida
como imprópria pelos poderes Executivo e Judiciário, antes mesmo do início do
procedimento fiscal, em curso, para impedir, ou, na melhor intenção, retardar a ação
da tributação.
O elemento subjetivo da infração tributária, através da conduta do sujeito passivo,
visa sempre uma finalidade. No caso, é exteriorizada por um procedimento ilícito,
pois é inexistente no ordenamento jurídico tributário pátrio. Além disso, os créditos
em questão não são de origem tributária e nem foram reconhecidos judicialmente
com sentença transitado em julgado.
Cabe destacar que o fiscalizado dificultava a atuação do órgão fiscalizador, através
de emissão de grande quantidade de documentação, sem pertinência no âmbito legal
das obrigações tributárias acessórias obrigatórias, consubstanciada em processo
administrativo fiscal no 13.811.726457/2012-97 em nome de terceiros.
A Receita Federal do Brasil já tinha se manifestado contrária ao procedimento do
contribuinte, no processo administrativo no 10.882.723675/2012-48, com ciência ao
sujeito passivo sobre orientações contidas na cartilha sobre fraudes com Títulos
Públicos, através de intimação, em 12/09/2012.
O pretenso crédito já tinha sido negado pelo Poder Judiciário, também, em período
anterior ao início do procedimento fiscal, o que ratifica a intenção protelatória
utilizada dolosamente e por conta e risco pelo fiscalizado. Inclusive, na análise
judiciária foi imposta multa por litigância de má-fé, por meio de decisão judicial, na
primeira instância, vide seção judiciária do distrito federal, Tribunal Regional da 1a
Região, 19a Vara Federal, sentença no 526/2013 – tipo A, execução por título
extrajudicial/ classe 4200, processo no 36761- 30.2012.4.01.3400, de 3 de abril de
2013.
Ainda na lide judicial do citado processo, foi impetrado Embargos de Declaração
sobre a decisão, sendo
NEGADO, através da sentença no 156/2014, em 22 de setembro de 2014.
Como se vê, em 12/09/2012, a RFB cientificou a empresa das orientações contidas na
cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”, esclarecendo-a de que
poderia se sujeitar às penalidades da lei tributária e penal. Por outro lado, o Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fls. 4/6) foi lavrado somente em 01/04/2015, com ciência da empresa em
02/04/2015. Assim, mesmo ciente de que estava irregular e tendo a oportunidade de corrigir seu
procedimento, não o fez.
Em suma, temos que a impugnante se utilizou de forma de extinção de obrigações tributárias
ficta, ao arrepio da lei (“pagamento com conversão em renda”), a qual revelou-se verdadeiro
artifício fraudulento para a sonegação de tributos devidos. A seu turno, o procedimento de
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
17
transmitir a DCTF sem as informações cabíveis (com campos 'zerados') induz o Fisco a erro pois
oculta deste o conhecimento da existência do débito sujeito a lançamento por homologação.
Também não assiste razão à impugnante quando defende a aplicação apenas da multa pela
falta de entrega da DCTF. Como visto, não se trata de ausência de declaração, tampouco de mera
inexatidão na prestação de informações ao Fisco, mas de artifício doloso da contribuinte com vistas
a afastar a constituição do crédito tributário devido.
Por sua vez, o suposto direito creditório vinculado (inexistente e dolosamente "fabricado",
repita-se), torna fraudulentos todos os procedimentos subsequentes voltados ao não pagamento de
obrigações tributárias devidas.
Assim resta claro o dolo, na medida em que é evidente que a impugnante quis o resultado
(eximir-se dos tributos devidos) e utilizou-se de meios fraudulentos para consegui-lo (declaração
falsa sobre a natureza de suas receitas).
Restando comprovada a ocorrência de sonegação e fraude, deve ser confirmada a multa
qualificada no percentual de 150%.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, redator designado
Com todas as venias ao brilhante e bem fundamentado voto da Ilma. Relatora,
coube a mim a redação do voto vencedor, após a saída da antiga redatora designada Dra.
Francisca Elizabeth Barreto, então Nobre Presidente dessa TEX 3001. O voto de fato encontra-se
tão bem sustentado que a divergência se aplica apenas ao patamar da multa aplicada, se 150% ou
100%.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra auto de infração de PIS e Cofins
(anos-calendário 2012 e 2013), no qual se exigiu a multa de ofício qualificada em 150%, mantida
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
18
pela DRJ. A autuação foi lavrada em 12/12/2016 e demonstra, mês a mês, a aplicação do
percentual de 150% sobre as contribuições apuradas.
O ponto objeto deste voto vencedor é exclusivamente a adequação do percentual
da multa de ofício qualificada, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Mantêm-se, portanto, as demais premissas fáticas e jurídicas
adotadas na origem quanto à qualificação da penalidade.
Contrariamente ao quanto entendeu a Ilma. Relatora, entendo que a Lei no
14.689/2023 promoveu alterações no art. 44 da Lei no 9.430/1996, estabelecendo, para os casos
de sonegação, fraude ou conluio (artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964), multa qualificada de 100%
do débito (§ 1o, VI) e, somente em caso de reincidência legalmente definida, o patamar de 150%
(§ 1o, VII, c/c § 1o-A).
No mesmo sentido, o Tema 863 da repercussão geral pelo STF, é expresso:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Sob a ótica de aplicação do CTN ao caso concreto, faz crer que a atração do artigo
106, II, c da referida norma legal enseje a aplicação da retroatividade benigna de modo a produzir
efeitos positivos (de melhoria) sobre penas já aplicadas ou em fase de certificação de sua
adequação.
A retroatividade benigna é quando a lei tributária nova comina penalidade menos
severa, sendo possível e legítima a sua aplicação aos atos não definitivamente julgados (art. 106,
II, c, do CTN).
No caso em exame, o processo administrativo permanece não definitivamente
julgado perante o CARF e cuida de fatos pretéritos (2012/2013). Assim, a alteração legal
superveniente, sendo mais benéfica quanto ao percentual, como é o caso, retroage para alcançar
a multa de ofício qualificada lançada na origem, reduzindo-a de 150% para 100%.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
exclusivamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, nos
termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430/1996, com a redação da Lei no 14.689/2023,
aplicando-se a retroatividade benigna do art. 106, II, c, do CTN, acatando o voto da Ilma Relatora
em todos os seus demais termos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.440 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723593/2016-27
19

Fl. 525
DF CARF MF
Original